Tribunal: CARF
Processo: 18470.722480/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722480/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.385 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
PADARIA MERCEARIA E BAR DA PONTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO DEFINITIVO.
O Termo de Indeferimento de Opção é definitivo quando não instaurada a fase
litigiosa no procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa do débito que justificou o desatendimento registrado em
10.01.2013, e-fl. 12:
CNPJ: 12.347.458/0001-09
NOME EMPRESARIAL: PADARIA MERCEARIA E BAR DA PONTE
LTDA - ME
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 10/01/2013
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões)
que impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722480/2013-15
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722480/2013-15

Estabelecimento CNPJ: 12.347.458/0001-09
- Débito previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. art. 17, inciso
V.
Lista de Competências
1) Competência - 09/2011 Valor: R$ 283,12 Os débitos foram listados em valor
original.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicilio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Considera-se feita a intimação 15 dias contados da data do registro deste Termo.
(Lei Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006, artigo 39, § 4°)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 5a Turma DRJ/JFA/MG no 09-61.467, de 25.01.2017, e-fls. 36-39:
MANIFESTAÇÃO NÃO CONHECIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LEGITIMIDADE NA REPRESENTAÇÃO.
A regularidade na representação do sujeito passivo é formalidade essencial, sem
a qual não é possível a apreciação de petição apresentada.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Recurso Voluntário
Notificada em 13.02.2017, e-fl. 52, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.03.2017, e-fl. 43, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A firma PADARIA MERCEARIA E BAR DA PONTE LTDA, CNPJ n.
12.347.458/0001-09, já qualifica no processo em epígrafe, vem por meio desta
solicitar a V.Sa, a regularização dos débitos da respectiva firma, já que no ano de
2013, a mesma fez os recolhimentos dos impostos, como se estivesse no simples
nacional, sendo orientada, na época por um funcionário da receita federal do Brasil,
até que saísse a decisão do julgamento da impugnação, poderia ser recolhido como
simples nacional, colocando na guia o numero do processo de impugnação e assim foi
feito.
Outrossim, em vista do indeferimento da impugnação, solicito a V.Sa,
orientação corno recolher os impostos pendentes e requerer a compensação do que já
foi recolhido como simples nacional.
No que concerne ao pedido conclui que:
P. Deferimento
É o Relatório.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722480/2013-15

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário foi apresentado pela Recorrente no prazo legal.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
A Recorrente discorda do resultado do julgamento de primeira instância.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
O indeferimento de opção pelo Simples Nacional sucede no caso em que se
verifica de plano que a pessoa jurídica incorre em qualquer das situações de vedação ou em
condutas incompatíveis e o procedimento é efetivado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:[...]
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722480/2013-15

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa do débito que
justificou o desatendimento registrado em 10.01.2013, e-fl. 12.
Para a análise da representação processual, cabe a aplicação do enunciado
estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
Tendo em vista a irregularidade na representação, a autoridade preparadora
proferiu o Despacho no 1317, de 26.09.2013, e-fls. 20:
Considerando o pedido formalizado no processo em epigrafe, fica o contribuinte
acima identificado, CIENTIFICADO a, no prazo de 15 (QUINZE) dias, contados do
recebimento desta, comparecer a este CAC/CAGD/RJO para:
Reapresentar a defesa do referido processo, tendo em vista que a mesma foi
assinada por somente 1 dos sócios, quando o ato constitutivo da empresa determina
que os sócios administradores deverão atuar em conjunto.
Caso a solicitação não seja atendida em 15 dias o processo será arquivado, por
desinteresse da parte, e, se atendida em discordância com o solicitado, seu pedido será
INDEFERIDO.
O atendimento para processo no CAC/Campo Grande funciona no endereço
acima, de segunda à sexta-feira, de 08:00 às 18:00 horas e deverá ser agendado pelo
tel 146 ou pelo sítio www.receita.fazenda.gov.br.
Para tanto, houve tentativa, sem êxito, de intimação por via postal, e-fls. 21-23, e
por resultar improfícuo este procedimento a Recorrente foi notificada por edital publicado no
Diário Oficial da União, e-fls. 24 e 27, (art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972) e
permaneceu silente após expirado o prazo, e-fl. 29.
Sobre a matéria, o Código de Processo Civil (CPC) previsto na Lei no 13.105, de
16 de março de 2015, prescreve:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o
vício.
§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em
que se encontre.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722480/2013-15

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
No que se refere ao processo administrativo fiscal, o Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, prevê:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Consta no voto condutor do Acórdão da 5a Turma DRJ/JFA/MG no 09-61.467, de
25.01.2017, e-fls. 36-39, que a manifestação de inconformidade não foi conhecida. Trata-se de
questão preliminar incompatível com julgamento do mérito (art. 28 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972).
A causa de pedir é o fato jurígeno e o objeto é o que se pede na aplicação da lei ao
caso concreto. Para fins de caracterização da pretensão resistida qualificada no contexto do rito
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, o nexo de causalidade entre estes dois institutos deve restar configurado.
No presente caso o não conhecimento da impugnação foi consumado no momento
em que a Recorrente apresenta a peça de defesa com representação processual deficiente, mesmo
após validamente cientificada para suprir esta falta e permanecer silente.
Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Termo de Indeferimento de Opção, e-fl. 15, é definitivo, pois não
foi instaurada a fase litigiosa no procedimento.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/JFA/MG no 09-61.467, de 25.01.2017, e-fls.
36-39, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A impugnação é tempestiva, todavia em razão da falta de regularização das
pendências indicadas na intimação de fls.17, que caracterizam vícios na representação
legal, deixo de conhecê-la.
Em preliminar, vêem-se nos autos as exigências contidas na intimação de fls.
20, onde o Centro de Atendimento ao Contribuinte em Campo Grande - RJ, solicitou
in verbis:
Reapresentar a defesa do referido processo, tendo em vista que a mesma foi
assinada por somente 1 dos sócios, quando o ato constitutivo da empresa determina
que os sócios administradores deverão atuar em conjunto.
Caso a solicitação não seja atendida em 15 dias o processo será arquivado, por
desinteresse da parte, e, se atendida em discordância com o solicitado, seu pedido será
INDEFERIDO.
Os procedimentos executados para a intimação do contribuinte atenderam ao
disposto no Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, art. 10, que diz:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722480/2013-15

Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar (Decreto
no70.235, de 1972, art. 23, inciso I, com a redação dada pela Lei no9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 67);
II- por via postal ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Decreto no70.235, de 1972, art. 23,
inciso II, com a redação dada pela Lei no9.532, de 1997, art. 67);
III- por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo (Decreto no70.235, de 1972,
art. 23, inciso III, com a redação dada pela Lei no11.196, de 2005, art. 113); ou IV-
por edital, quando resultar improfícuo um dos meios previstos nos incisos I a III do
caput ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, publicado (Decreto no70.235, de 1972, art. 23, § 1o, com a redação
dada pela Lei no11.941, de 27 de maio de 2009, art. 25):
a) no endereço da administração tributária na Internet;
b) em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou c) uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§1o - A utilização das formas de intimação previstas nos incisos I a III não está
sujeita a ordem de preferência (Decreto no70.235, de 1972, art. 23, § 3o, com a
redação dada pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
Nos autos se vê que houve o envio da correspondência por via postal (fls. 21),
como tal procedimento se mostrou improfícuo a ARF de regência emitiu Edital
contendo a convocação do contribuinte, que não compareceu dentro do prazo
estabelecido (fls.23).
Com a inércia do contribuinte, não houve o cumprimento de um dos requisitos
de admissibilidade da petição, qual seja: o da regular representação processual, não se
instaurando a fase litigiosa do lançamento fiscal.
A Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Lei Geral do Processo Administrativo
Federal) que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, determina
que o não cumprimento de providência pelo interessado no prazo dado pela
Administração implica não conhecimento ou não apreciação de seu pedido ou de sua
impugnação, verbis:
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado
forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo
fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do
processo.
Diante do exposto, deixo de conhecer da impugnação, tendo em vista a ausência
de comprovação da regularidade da representação.
Além desta questão, no mérito, a título de ilustração cabe destacar que, no caso
em análise, também o contribuinte, na dita regularização do débito motivador do
indeferimento do pedido de opção, deixou de cumprir o prazo estabelecido no art. 6o
da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, que determina o seguinte:
Art. 6oA opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722480/2013-15

§ 1oA opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2oEnquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
Nos termos da legislação acima transcrita, o prazo para a regularização era até o
último dia útil para a solicitação da opção, no caso de janeiro de 2013. exigência
portanto não cumprida, haja vista que o pagamento da competência 09/2011 deu-se
em 08/02/2013, portanto fora do prazo estabelecido.
CONSULTA RECOLHIMENTOS DO CONTA CORRENTE
Identificador:12.347.458/0001-09 Compet.:09/2011
Doc Valor Recolhido Dt.Pagto Ag./CAR ACAL No. Documento Imp
1 R$ 372,41 08/02/2013 23719611 0237.03470.1999.0022432
Diante do exposto, em face da preliminar acima indicada, deixo de conhecer da
impugnação, tendo em vista a ausência de comprovação da regularidade da
representação.
Revisão de Ofício.
No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN) e da Portaria ME no
284, de 27 de julho de 2020.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital